Tribunal: CARF
Processo: 10830.003021/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003021/2005-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.805 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
CECLAIR APARECIDA MEDÉIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO
OCORRÊNCIA. GLOSA
Constatado, após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual,
que não ocorreu a retenção, cabe a exigência em, face do contribuinte, do
Imposto de Renda na Fonte declarado e não recolhido, à luz da legislação
vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003021/2005-81
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003021/2005-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, conforme ementa
do Acórdão no 17-27.357 (fls.170/178):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999
GLOSA FONTE. AÇÃO TRABALHISTA. NÃO RETENÇÃO. No caso de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, o beneficiário deve declará-los como rendimentos
tributáveis, apurar e recolher o imposto devido. O imposto de renda na fonte declarado,
porém não recolhido, não pode ser computado para fins de apuração do saldo de
imposto a recolher. Glosa mantida.
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RESPONSABILIDADE. Quando a
incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO • INDEVIDA. APLICABILIDADE DA MULTA DE MORA
RETROATIVIDADE BENIGNA. Será aplicada multa de mora nas infrações
decorrentes de inexatidões, materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo sujeito passivo, bem assim nos casos de não comprovação do valor do
imposto retido na fonte ou pago, inclusive a título de recolhimento complementar, ou
imposto pago no exterior informados em sua declaração.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.09/14), referente ao ano-calendário 1999, lavrado em 03/12/2004, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 134.409,97 sendo:
a) R$ 51.279,99 de Imposto Suplementar, Código no 2409;
b) R$ 38.459,99 de Multa de Ofício, passível de redução ou substituição pela
Multa de Mora;
c) R$ 44.869,99 de Juros de Mora, calculados até 05/2005.
O lançamento teve origem na constatação que o contribuinte, na sua DIRPF,
deduziu indevidamente imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 87.416,06, glosados em
razão de não constar da base de dados da Secretaria da Receita Federal que houve recolhimento
pela fonte pagadora.
No AI consta também que foi alterado o montante dos rendimentos tributáveis
declarados no valor de R$ 289.717,55 (fl. 19) para o valor apurado de R$ 203.561,80, já
deduzido os honorários advocatícios (fl. 13).
Cientificado do lançamento, tempestivamente, conforme data de vencimento do
sistema CCPFSPO (fl. 15), em 23/06/2005, o contribuinte apresentou sua impugnação de fls.
02/05, instruída com os documentos nas fls. 06 a 08, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-27.357, em 09/09/2008 a 4a Turma julgou PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento, exonerando a aplicação da multa de oficio no valor de R$ 38.459,99 e mantendo a
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003021/2005-81

exigência do imposto no valor de R$ 51.279,99 acrescido de multa de mora de 20% e juros de
mora.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
09/10/2008 (fl. 181) e, inconformado com a decisão prolatada, em 04/11/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 182/189, instruído com os documentos nas
fls. 190 a 195, onde, em síntese, alega que, em face de determinação judicial, a obrigação de
proceder ao recolhimento permanece sendo da fonte pagadora, haja vista que não houve
liberação total do valor depositado em Juízo, tendo sido liberado para o contribuinte o valor de
R$ 253.191,94 correspondente a 74,34% do depósito, ficando o restante, no valor de R$
87.394,47, retidos junto a fonte pagadora à disposição do Juízo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano calendário 1999, tendo em vista a dedução indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte, bem como a alteração dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica mediante inclusão
do rendimento tributável no montante de R$ 203.561,80 (já deduzida a despesa com honorários
advocatícios) oriundo do resgate efetuado.
A DRJ entendeu que a glosa deve ser mantida e traz o Parecer Normativo n°
01/2002, que assevera que após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte e conclui da seguinte forma:
Não podem, pois, prosperar os argumentos da requerente, visto que, à luz da
legislação vigente, a responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos pela
retenção e recolhimento do imposto de renda não exclui a obrigação tributária
pelo pagamento do imposto imputável à contribuinte pela sua relação pessoal e
direta com o fato gerador. Assim, ainda que os rendimentos não tenham sido
tributados na fonte, por omissão da fonte pagadora ou por impedimento de
decisão judicial, a beneficiária dos rendimentos, na condição de contribuinte do
imposto de renda, deve tributá-los na Declaração de Ajuste Anual.
No presente caso, necessário se faz verificar se efetivamente ocorreu a retenção do
imposto pela fonte pagadora.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003021/2005-81

A Recorrente questiona o lançamento tributário e a exigência do imposto e
assevera que tratar-se de caso especifico, em face da determinação judicial, facultando à fonte
Pagadora proceder ao recolhimento, ou depositá-lo à disposição do Juízo, e, como foi depositado
o valor à disposição do Juízo, o saldo remanescente do total, encontra-se, ainda, a disposição do
Juízo.
Com efeito, a retenção é decorrente de ação trabalhista, contra o Banco Sudameris
Brasil S.A., em que a Reclamante levantou, do montante total depositado pelo Banco Reclamado
(R$ 342.183,12), a importância de R$ 253.191,94. Desse total levantado foi deduzido honorários
advocatícios de R$ 50.890,95, restando à contribuinte o valor de R$ 202.300,99.
Consta à fl. 8 a existência de despacho proferido pelo Juiz da causa, através da
qual homologa os cálculos do valor bruto, atualizáveis até a data do efetivo pagamento e ressalta
que os valores devidos pelo recorrente a título de recolhimentos previdenciários e fiscais deverão
ser retidos pela recorrida no momento do pagamento ou depósito judicial do débito,
comprovando-se nos autos o efetivo pagamento, sob pena de serem expedidos ofícios aos órgãos
competentes, e à fl. 63 consta a resposta ao Termo de Esclarecimento, emitido pelo Serviço de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal, em que o banco informa que “sofreu penhora em
01/11/1999 no valor de R$ 340.586,41, valor este onde já está contido o IRRF a ser recolhido.
Ocorre que, em 13 de setembro de 2004, atendendo ao termo de esclarecimento no
112/2004, o Banco Sudameris Brasil S/A informou não ter sido notificado pela Justiça do
Trabalho para .fazer o .recolhimento do IRRF referente a RT no 00.846/94-8 da 5a Vara do
Trabalho de Campinas, em nome de Ceclair Aparecida Medeia, e esclarece que anexou petição
protocolada em 02/03/2000, a qual requer a comprovação do valor efetivamente pago à
reclamante para eventual recolhimento fiscal, e que não obteve resposta, motivo pelo qual o
Banco não efetuou a retenção do IRRF.
Colaciona-se ainda aos autos, contrarrazões ao Recurso de Revista interposto pela
Reclamante Ceclair Aparecida Medeia, através do qual o Banco Sudameris pleiteia pelo seu
improvimento, para que sejam mantidos os acórdãos regionais, quanto a determinação de
dedução do imposto de renda do montante das verbas tributáveis decorrentes da presente ação.
Percebe-se ainda, com a petição de embargos de declaração de fls. 98 a 100, que a
contribuinte esclarece que à época da liberação das verbas incontroversas em favor da
Exequente/Embargante (dezembro de 1999), por lapso da Secretaria da Vara de origem, não
houve o competente desconto do Imposto de Renda na Fonte, tendo sido liberados os valores
brutos. Na petição recursal de fls. 108/115 traz os mesmos esclarecimentos, informando que
sobre a liberação das verbas incontroversas em 1999, não houve desconto do Imposto de Renda
de Fonte.
Conforme se constata dos documentos adunados aos autos, inclusive petições do
Reclamante e Reclamado, não há comprovação de que ocorreu a retenção de IRRF do montante
de R$ 87.416,06. Os elementos de prova juntados pela própria contribuinte contrariam a
alegação de que sofreu a referida retenção.
No presente caso foi constatado que não ocorreu a retenção após a data prevista
para a entrega da declaração de ajuste anual. Assim, de acordo com o que asseverou a DRJ, “à
luz da legislação vigente, a responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos pela retenção e
recolhimento do imposto de renda não exclui a obrigação tributária pelo pagamento do imposto
imputável à contribuinte pela sua relação pessoal e direta com o fato gerador. Assim, ainda que
os rendimentos não tenham sido tributados na fonte, por omissão da fonte pagadora ou por
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003021/2005-81

impedimento de decisão judicial, a beneficiária dos rendimentos, na condição de contribuinte do
imposto de renda, deve tributá-los na Declaração de Ajuste Anual.”
Dessa forma, por todo o exposto, não prosperam os argumentos da Recorrente,
devendo ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital